Tribunal: TJDFT
Processo: 0011403-86.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011403-86.2013.8.07.0018 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DA PONTE JK. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO DA COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACRÉSCIMOS NA OBRA. AUSÊNCIA DE ADITIVO CONTRATUAL. PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. Já decidiu a Corte Superior que, se o autor da ação individual não pede a suspensão desta até o julgamento da ação coletiva, afasta-se a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de maneira que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo, portanto, risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos. Assim, embora a apelação interposta na Ação Civil Pública 0008162-29.2011.8.07.0001 tenha distribuição anterior à 4a Turma Cível, não há prevenção daquele Órgão para o julgamento do presente recurso, considerando inclusive que a apelação da ação coletiva foi julgada, incidindo, pois, a ressalva do art. 55, § 1o, do CPC. 2. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a parte indicou os motivos de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 3. Rejeita-se a alegação de inovação recursal, considerando que a parte rechaçou as impugnações meritórias, citando inclusive a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, a fim de impossibilitar o direito ao recebimento dos valores. 4. A intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, no caso, se fez a pedido da própria autora, em razão do interesse público envolvido, o que justificou o ajuizamento de ação civil pública. A simples improcedência do pedido da ação civil pública não afasta a intervenção do Ministério Público como custos legis. 5. Versando a decisão interlocutória sobre o mérito do processo, acolhendo ou rejeitando prejudicial de prescrição, cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC. 5.1. No caso, a prejudicial de mérito foi objeto do AGI 0716512-79.2022.8.07.0000, o qual não foi conhecido por compreender não se enquadrar nas hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. 5.2. Criada a expectativa de que a matéria poderia ser conhecida em conformidade com o art. 1.009, § 1o, do CPC, por aplicação dos princípios jurídicos da boa-fé objetiva e o da confiança não há cogitar em preclusão da matéria sob pena de legitimar um comportamento contraditório e malferir o devido processo legal. 6. O Superior Tribunal de Justiça, nos embargos de divergência no REsp 1.725.030/SP, uniformizando o entendimento de seus órgãos, assentou que as entidades da administração indireta com personalidade de direito privado que atuam na prestação de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e natureza concorrencial, estão submetidas ao mesmo regime normativo prescricional das pessoas jurídicas de direito público, aplicando-lhes o Decreto n. 20.910/32. Essa concepção possui respaldo do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 919/DF, ao analisar aplicabilidade do regime de precatório à NOVACAP. 6.1. Muito embora a NOVACAP possua personalidade jurídica de direito privado, desempenha as funções próprias de ente autárquico, estreitamente ligados ao Distrito Federal. Não se trata, portanto, de atividade econômica exercida em regime de concorrência ou voltada ao lucro, mas inserida em contexto de políticas públicas essenciais. 6.2. Nesse quadro, imperativo alinhar entendimento aos julgados das Cortes Superiores por inconteste aplicação do Decreto n. 20.910/32, no particular ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, às entidades da Administração Indireta com personalidade de direito privado, que atuam na prestação de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial, como na hipótese. 7. Malgrado as ações coletivas para a tutela de direitos difusos e coletivos não induzam litispendência para as ações individuais, os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes, a que aludem os incisos II e III do art. 103 do CDC, “não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva” (CDC, art. 104). Precedentes. 7.1. Se a parte autora optou pelo prosseguimento da sua ação individual, a despeito da ação civil pública em curso, não pode pretender se beneficiar da coisa julgada eventualmente formada em seu favor na ação coletiva. 8. Afigura-se inegável no caso o direito da construtora em receber a quantia vindicada para a construção da obra, mesmo sem a formalização da cobertura contratual por meio do termo aditivo. 8.1. Isso decorre do consenso entre as partes, da boa-fé da construtora e do reconhecimento pela contratante de que os serviços foram executados conforme o acordado e dentro do padrão de preços inicialmente estabelecido. 9. O Superior Tribunal de Justiça orienta que nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1o dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante estabelece o art. 397 do Código Civil. 9.1. A inadimplência é contada a partir do primeiro dia posterior ao fixado no edital ou no instrumento contratual para pagamento da dívida. Todavia, na situação em concreto, resta ausente o documento formal da dívida, visto que o termo de aditamento não foi emitido ou assinado. Assim, o termo inicial de fluência dos juros moratórios deve ser a data da citação (art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC), porque o pedido de pagamento da verba está fundamentado no Contrato n. 516/00 inadimplido. 10. A correção monetária deve adotar o INPC desde a data da entrega da obra, em 20/08/2009, até a data da citação, e, a partir de então, observar unicamente a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a taxa a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC, não sendo possível cumulação porque embutida correção em sua formação. 11. No Tema Repetitivo 1.076 do STJ ficou assentado que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. 11.1. No caso, correto o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, seguindo os parâmetros do art. 85, § 3o, do CPC. 12. Apelações da ré e do Ministério Público conhecidas e não providas. Apelação da autora conhecida e provida em parte. No recurso especial, a recorrente aponta ofensa aos artigos 397 do Código Civil e 40, inciso XIV, da Lei 8.666/1993, argumentando que, embora a obra tenha sido entregue em 20/8/2009, o acórdão somente reconheceu a mora a partir da citação, em desacordo com a sistemática do inadimplemento automático nas obrigações líquidas e certas. Sustenta que os juros moratórios devem fluir desde 21/9/2009 e que a taxa SELIC é aplicável apenas a partir de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional 113/2021 e as orientações do CNJ. No recurso extraordinário, após demonstrar a repercussão geral, a recorrente afirma que o acórdão impugnado violou os artigos 3o e 7o, ambos da Emenda Constitucional 113/2021 e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, ao determinar a incidência da SELIC desde a citação, em 2014. Defende que a EC 113/2021 tem efeitos exclusivamente prospectivos, o que impede sua aplicação a períodos anteriores à vigência, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Acrescenta que a NOVACAP, submetida ao regime de precatórios por força da ADPF 949, deve observar o marco temporal estabelecido pela emenda constitucional. Pleiteia, portanto, a incidência da SELIC somente a partir de 9/12/2021, mantendo-se o INPC e os juros legais no intervalo precedente. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 397 do CC e 40, inciso XIV, da Lei 8.666/1993. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o apelo extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021